Tribunal: TCU
Processo: 042.430/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, autuada conforme despacho da Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), à peça 1, para apurar os indícios de superfaturamento na execução do Contrato 810/2020, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a ONG Associação de Centro de Treinamento para Educação Física Especial (CETEFE), CNPJ 26.444.653/0001-53, o qual decorreu da Dispensa de Licitação 27/2020; Considerando que a unidade técnica não identificou indícios de má-fé dos gestores e/ ou tentativa de beneficiar indevidamente terceiros com suas decisões (fls 18 da peça 47); Considerando que a unidade técnica não identificou sobrepreço no preço global do contrato, tendo verificado sobrepreço apenas no item 8 do Contrato 810/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 47 e 48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, acerca do sobrepreço no item 8 do Contrato 810/2020, em que pese não ter sido identificado sobrepreço no preço global do contrato, em confronto com o art. 40, X, da Lei 8.666/1993, a fim de adotar as medidas cabíveis para evitar eventual jogo de planilha, caso sejam realizados aditivos com modificação nos quantitativos dos itens; c) informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) deste Acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.430/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.